Tribunal: CARF
Processo: 10680.010442/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.010442/2007-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
DARCIRIA FONSECA VIEIRA BRAGA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR O TITULAR
DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE
COMUNICAR ELETRONICAMENTE O REGISTRO DOS ÓBITOS
OCORRIDOS.
É cabível a autuação pela não observância pelo Titular de Cartório de Registro
Civil de Pessoas Naturais da utilização de meio eletrônico na comunicação dos
óbitos havidos a partir de dezembro de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010442/2007-91
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010442/2007-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-38.604 (p. 141), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do Despacho de Saneamento p. 210, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa por deixar o Titular do Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais de comunicar, ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês
imediatamente anterior, na forma prevista no art. 68, § 3o, da Lei n. 8.212, de
24/07/1991, c/c Portaria MPAS 3.769, de 12/12/2001, no período de 01/2002 a 03/2005.
Em 04/07/2007, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 31 a 99).
Em 24/01/2008, tendo em vista as alegações e documentos apresentados na impugnação
(e-fls. 31 a 99), a 5a Turma da DRJ/JFA baixou os autos em diligência à fiscalização
para o exame dos documentos apresentados, como também a anexação de documento
comprobatório da primariedade da Impugnante (e-fls. 104 e 105).
A Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora, manifestou-se no sentido de que no
período 05/2004 a 02/2005, foram entregues as comunicações de óbito em formulário
de papel. Ratificou, também, a inexistência de antecedentes da contribuinte (e-fls. 106 e
107).
Em 23/12/2008, analisando a impugnação e as informações da Autoridade Fiscal, a 5a
Turma da DRJ/JFA considerou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário
exigido (e-fls. 108 a 114).
Ciente da decisão da DRJ em 26/03/2009 (AR à e-fl. 116), em 27/04/2009 a
contribuinte interpôs o recurso voluntário de e-fls. 118 a 121.
Em 23/08/2011, por ocasião da apreciação do recurso, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção do CARF, verificou que a contribuinte não fora cientificada da
diligência de e-fl. 107 – realizada após o protocolo da impugnação e antes da decisão da
5a Turma da DRJ – e, por essa razão, anulou a decisão de primeira instância, para
oportunizar à contribuinte o aditamento à impugnação, sob pena de infringência aos
princípios do contraditório e da ampla defesa (Acórdão 2301-02.257, e-fls. 127 a 129).
Em 16/12/2011, conforme e-fls. 137 e 138, a contribuinte protocolizou manifestação
sobre a informação fiscal de e-fls. 107.
Em 11/01/2012, após análise do aditamento, a 5a Turma da DRJ/JFA, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido (e-fls. 141 a 149).
Em 14/03/2012, contra referida decisão, a contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 154 a 157.
Em 17/09/2013, a 3a Turma Especial da 2a Seção do CARF, proferiu o Acórdão n°
2803-002.697 (e-fls. 161 a 166), nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO TRIBUTÁRIA. DEIXAR O TITULAR DO
CARTÓRIO
DE
REGISTRO
CIVIL
DE
PESSOAS
NATURAIS
DE
COMUNICAR
ELETRONICAMENTE
O
REGISTRO
DOS
ÓBITOS
OCORRIDOS.
Descumprimento de obrigação acessória por Titular do Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais, quanto à obrigatoriedade de comunicar ao INSS, até o dia 10 de
cada mês, por meio eletrônico, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente
anterior, trata-se de obrigação não tributária, o que impede o CARF de apreciar o
recurso que verse sobre a matéria.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010442/2007-91

Recurso Voluntário Não Conhecido.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, devolvendo os autos a SECAM, para que os encaminhe ao
Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS, órgão competente para a análise
do feito. Vencido o Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima.
Em 10/06/2014, os autos foram encaminhados para ciência da Fazenda Nacional
(PGFN), que não apresentou recursos (e-fls. 170 a 172).
Cientificada da decisão em 13/08/2014, a Contribuinte também não apresentou recursos
(e-fls. 178 e 179).
O processo foi encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS, por
meio do Ofício no 095/2015/SACAT/DRF/JFA/MG, datado de 01/06/2015 (e-fls. 186 e
187), e reiterado pelo Ofício no 12/2019-RFB/DRF JFA/SACAT-MG, datado de
22/01/2019 (e-fl. 189).
O CRPS não se manifestou nos autos.
Em 11/03/2021, a Unidade da Administração Tributária, ECOA/DEVAT06 - MG,
vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte-MG, por meio
de despacho de devolução às e-fls. 195 e 196, devolveu o processo ao CARF, com a
seguinte argumentação:
Trata-se o presente do auto de infração no 37.070.172-0, relativo a multa, Código de
Fundamentação Legal 58. O processo encontra-se sobrestado, aguardando
pronunciamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
Verifica-se, no entanto, que conforme itens IV e V, art. 3o, Anexo II do
Regulamento Interno do CARF, trata-se de matéria de competência do CARF:
ANEXO II
DA COMPETÊNCIA, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS COLEGIADOS
DO CARF
TÍTULO I
DOS ÓRGÃOS JULGADORES
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(...)
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e
as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007;
e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas
e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010442/2007-91

Pois bem. Quando da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Lei no
11.457, de 16/03/2007 (DOU de 19/03/2007), ficou estabelecido que seria transferida
do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS para o 2o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda a competência para julgamento de recursos
referentes às contribuições previdenciárias, nos termos de seus arts. 29 e 30:
Art. 29. Fica transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a competência para julgamento
de recursos referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o o e 3o desta Lei.
§ 1o Para o exercício da competência a que se refere o caput deste artigo, serão
instaladas no 2o o Conselho de Contribuintes, na forma da regulamentação
pertinente, Câmaras especializadas, observada a composição prevista na parte final
do inciso VII do caput do art. 194 da Constituição Federal.
Art.30. No prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de instalação das Câmaras
previstas no § 1o do art. 29 desta Lei, os processos administrativo-fiscais referentes
às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei que se encontrarem no
Conselho de Recursos da Previdência Social serão encaminhados para o 2o Conselho
de Contribuintes.
Diante de tais alterações, foi publicada a Portaria MF no 147, de 25/06/2007 (DOU de
28/06/2007), que aprovou os Regimentos Internos dos Conselhos de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como instalou a Quinta e Sexta Câmaras do
Segundo Conselho de Contribuintes para recepcionar os processos oriundos do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, conforme trechos abaixo
transcritos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no
art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição Federal, no art. 4o do
Decreto no 4.395, de 27 de setembro de 2002, e tendo em vista o disposto nos arts.
25, 27, 29, 30 e 31 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 e no art. 4o do Decreto
no 5.136, de 7 de julho de 2004, resolve:
[...]
Art. 5o Ficam instaladas a Quinta e Sexta Câmaras do Segundo Conselho de
Contribuintes.
§ 1o No prazo de 30 (trinta) dias da data da publicação desta Portaria, os processos
administrativo-fiscais referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei
n.o 11.457/2007 que se encontrarem no Conselho de Recursos da Previdência Social
serão encaminhados ao Segundo Conselho de Contribuintes e distribuídos por
sorteio para a Quinta e Sexta Câmaras do Segundo Conselho de Contribuintes, ou,
se cabível, à Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o Aplica-se o Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social
(RICRPS), aprovado pela Portaria do Ministro da Previdência Social no 88, de 22 de
janeiro de 2004 aos recursos interpostos até o termo final do prazo fixado no § 1o,
nos processos administrativo-fiscais em trâmite no Conselho de Recursos da
Previdência Social.
§ 3o Os julgamentos e atos processuais pendentes nos processos referidos no § 1o
serão regulados pelo Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
De acordo com os parágrafos 1o e 2o do art. 5o acima transcritos, os recursos interpostos
no prazo de trinta dias a partir da publicação da Portaria MF no 147/2007, seriam
analisados à luz do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social,
após esse prazo, seriam analisados de acordo com o Regimento Interno do CARF.
No caso dos autos, o recurso voluntário foi apresentado em 14/03/2012, portanto, sua
análise deve ser feita em observância às disposições contidas no RICARF – Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010442/2007-91

Cumpre dizer que está correto o entendimento exarado no despacho de devolução da
ECOA/DEVAT06-MG no sentido de que se trata de matéria de competência do CARF,
conforme itens IV e V, do art. 3o, do Anexo II do RICARF.
Diante do exposto, tem-se que o contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual não
foi julgado até a presente data e, como tal recurso foi apresentado em 14/03/2012, deve
ser julgado à luz do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória por deixar o Titular do
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de comunicar, ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ate o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente
anterior, ou deixar de comunicar a inexistência de óbitos, ou enviar ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS informações inexatas (CFL 58).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (p. 03), constatou-se a não
observância pelo Titular de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, acima, identificado,
da utilização de meio eletrônico na comunicação dos óbitos havidos a partir de dezembro de
2002 até a competência março de 2005. Portanto, infringindo a disposição prevista no art. 68, §
3o, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, c/c Portaria MPAS 3.769, de 12/12/2001.
A Autoridade Fiscal em síntese relata:
Em cumprimento ao contido no Memo-Circular no 24/INSS/DIRBEN, de 20/04/2006,
foi remetido a este Serviço “Relatório de Fiscalização no 17”, através do Ofício
GEXOUR/BENEF no 457, de 05/07/2006, documento aquele oriundo da Secretaria
Federal de Controle Interno/CGU, ...
Tal Relatório apontou o descumprimento da Portaria MPAS no 3.769, de 12/12/2001,
que, em seu art. 1o, determina a obrigatoriedade da remessa dos dados de óbitos por
formulário eletrônico, a partir de dezembro de 2002. A falta ficara evidenciada através
das declarações de óbitos enviadas ao INSS pelo Cartório e respectivos Recibos de
Entrega de Dados de Óbitos, de janeiro de 2002 a abril de 2003.
Em virtude dos fatos acima narrados, procedemos à verificação das informações
enviadas ao INSS e concluímos quanto à não observância da utilização de meio
eletrônico na comunicação dos óbitos havidos até a competência março de 2005. Tal
fato foi confirmado através das declarações de óbitos remetidas via postal, e atestado
por memorando da Seção de Manutenção de Direitos da Gerência Executiva Ouro Preto
(Memo 130/INSS/GEXORP, de 18/04/2007).
A Contribuinte, no recurso voluntário em análise (p. 154), esgrime suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do auto de infração, por ausência de descrição clara e precisa da
infração, bem como das circunstâncias em que foi praticada;
(ii) no mérito, improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010442/2007-91

* não deixou em momento algum de utilizar-se de formulário eletrônico para comunicar
a relação dos óbitos, não havendo que se falar, assim, em qualquer infração praticada
pela Recorrente;
* não se justificaria, portanto, a Recorrente empregar o meio eletrônico na comunicação
dos óbitos havidos a partir de dezembro de 2002 e interromper esse mecanismo para
utilizar "formulários papel", quanto às relações de óbitos referentes às competências de
maio/2004 a fevereiro/2005 e depois voltar a aplicar o meio eletrônico.
* pelo que consta dos autos, a análise da Auditoria Fiscal se prendeu tão somente na
documentação de fls. 34 a 99, momento em que concluiu que a Recorrente entregou
formulário papel no período de maio/2004 a fevereiro/2005, por constar
equivocadamente essa expressão nos respectivos recibos, deduzindo erro grave do
sistema do SISOBNET.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
O presente Auto de Infração foi lavrado nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457
de 16/03/2007, e do artigo 293 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999.
(...)
Não foram detectados quaisquer vícios, defeitos ou irregularidades que acarretassem a
sua nulidade, conforme previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, em seu Capítulo III Das Nulidades.
Cabe observar que à autoridade administrativa não é dado decidir sobre a conveniência
ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua conduta, está pautada pelo
princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição Federal como princípio
geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e qualquer
atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional CTN).
(...)
Não cabendo o cancelamento ou nulidade do lançamento tributário que atende aos
requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional CTN, formalizado por
autoridade legalmente competente e nos termos do Decreto no 70.235/72.
As argumentações apresentadas pela Impugnante não têm como prosperar, uma vez que
a penalidade aplicada foi efetuada observando o previsto na norma legal previdenciária
e na Portaria MPAS no 3.769, de 12/12/2001.
A Impugnante alega, em síntese, que não deixou em momento algum de utilizar-se de
formulário eletrônico para comunicar a relação dos óbitos, trazendo como prova “os
Recibos de Entrega de Dados de Óbito juntados com a Impugnação, através do
SISOBINET, do período de dezembro de 2002 a junho de 2007, inclusive os referentes
às competências de maio/2004 a fevereiro/2005”.
Embora afirme que sempre comunicou todos os óbitos ao INSS, até o dia 10 de cada
mês, na forma prevista na Lei no 8.212/1991, apresentando “todos os comprovantes de
comunicação dos registros de óbito, ao INSS, referente aos anos de 2002 até 2007”, foi
confirmado pela Autoridade Fiscal em fls. 106, após a análise da documentação
apresentada na impugnação, que as relações de óbitos referentes às competências de
maio/2004 a fevereiro/2005 foram entregues em formulários papel.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010442/2007-91

Compulsando os autos vê-se pela documentação acostada, em fls. 63/72 os Recibos de
Entrega de Dados de Óbito onde o Instituto Nacional do Seguro Social INSS atesta que
recebeu, em formulário papel, nas datas ali destacadas, os registros relativos às
competências 05/2004 a 02/2005.
Portanto, considerando que devem ser encaminhados até o dia 10 (dez) de cada mês os
registros dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, na forma estabelecida
pelo INSS, por meio eletrônico, via internet ou por intermédio de formulário padrão
definido, devida é a presente autuação.
(...)
Sendo assim, constatado o descumprimento da obrigação acessória, prevista nos
dispositivos acima transcritos, ou seja, por deixar o Titular do Cartório de Registro Civil
de Pessoas Naturais de comunicar, até o dia 10 (dez) de cada mês, o registro dos óbitos
ocorridos no mês imediatamente anterior, na forma prevista ou deixar de comunicar a
inexistência de óbitos, ou enviar ao INSS informações inexatas, a Auditoria Fiscal deve
lavrar o correspondente auto de infração de obrigações acessórias, documento de
emissão privativa no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada, pela Autoridade Fiscal, uma multa de
acordo com a prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 68, § 2°, na redação dada
pela Lei n° 9.476, de 23/07/1997, combinado com os arts. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. I,
alínea “e” e art. 373, com valor atualizado mediante a Portaria MPS no 142, de
11/04/2007 DOU de 12/04/2007, que reajusta os benefícios mantidos pela Previdência
Social, a partir de 1o e abril de 2007.
Cabe destacar que a multa é aplicada em função da infração cometida,
independentemente do número de óbitos não informados, inclusive quando da não
ocorrência dos mesmos. E, o auto de infração é lavrado em nome do titular do cartório
(matrícula de ofício).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 221
DF CARF MF
Original